Tribunal: TJDFT
Processo: 0724769-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724769-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELA PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (ID 160519872) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DANIELA PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE, deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés forneçam os equipamentos kits de antena, componentes do kit Sistema Estimulador de Medula Espinhal (SCS) "Freedom Stimwave Technologies Incorpored", bem como realizem a calibragem necessária para o seu funcionamento, sob pena de multa. Em suas razões (ID 48142845), alega que: 1) os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão ausentes; 2) a agravante é apenas administradora do plano de saúde, fornece a cobertura de despesas médico-hospitalares conforme previsão legal e contratual; 3) forneceu o equipamento e a responsabilidade pela demora em seu reparo é da assistência técnica; 4) a conduta não pode ser imposta à agravante, pois há culpa exclusiva de terceiros; 5) a multa aplicada é desproporcional e o prazo para cumprimento é exíguo; 6) há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão que deferiu a tutela de urgência seja reformada. Preparo recolhido (ID 48142848). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o periculum in mora. O agravante não demonstrou o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do processo. Caso fique constado, no decorrer da instrução processual, que os materiais requeridos ou a assistência técnica não são devidos, poderá proceder com a cobrança dos valores despendidos. Desse modo, mostra-se prudente aguardar o exercício do contraditório e posterior julgamento do agravo pela Turma. INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 24 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator